Tribunal: CARF
Processo: 10783.903300/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.903300/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.466 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
PETERFRUT COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua
escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, cabe o
provimento do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 35.003,85, referente
recolhimentos a maior de CSLL/1o/Trim/2014, e homologar as compensação até o limite do
montante ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.903300/2015-21
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/SPO, sessão de 23 de março de 2017 (fls.
26/28 – numeração digital) que ratificou o entendimento da DRF/VITÓRIA/ES expresso no
Despacho Decisório de 03/07/20015- no de rastreamento 102740784 (fls. 22) e indeferiu a
compensação pleiteada sob os seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito
original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 35.003,85.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
Decisão abaixo reproduzida:

Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls. 2)
alegando que o débito informado no Per/Dcomp sob análise está indicado na DCTF retificadora
que apresentou em 21/07/2015 (fls. 5/14), relativamente à CSLL – Lucro Presumido – 1o
Trimestre/2014 e que a retificação da DCTF foi necessária tendo em vista a indicação errônea do
valor recolhido e do valor efetivamente devido.
Acrescenta não haver DIPJ entregue no período por força da dispensa prevista
nas IN RFB nos 1422/2013 e 1489/2014 e ter apresentado à RFB a sua Escrituração Contábil
Fiscal (ECF).
Aponta os valores originais do débito informado e do montante recolhido para
mostrar o direito creditório que entende possuir:

Finaliza informando estar juntando à MI cópias da DCTF retificadora e do
DARF do recolhimento efetuado (fls. 4).
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/SPO, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DRF/VITÓRIA/ES, tendo
entendido o colegiado de 1o Grau não ter a contribuinte se desincumbido de apresentar provas
que justificassem a retificação da DCTF. Mais, que somente a DCTF não se constitui em prova
suficiente, além de a mesma ter sido retificada após o DD que indeferiu o pedido de
compensação.
Nas palavras do voto condutor do Acórdão:
“A compensação não foi homologada em virtude de o DARF em questão ter
sido integralmente alocado para a quitação de débito do contribuinte, conforme
consignado no Despacho Decisório atacado, inexistindo direito creditório
oriundo de pagamento indevido ou a maior. Alega o impugnante que os valores
corretos a considerar são os declarados na DCTF retificadora apresentada em
21/07/2015.
Entretanto, o contribuinte não juntou aos autos nenhum documento ou outro
elemento comprobatório ou indiciário do alegado erro e nem tampouco explica
as circunstâncias e os motivos que o levaram a efetuar, segundo alega, o
pagamento indevido ou a maior. Limita-se a afirmar que os valores corretos
constam da DCTF retificadora.
(...)
Sendo assim, cabe ao contribuinte comprovar a existência de seu direito
creditório relativo a pagamento indevido ou a maior. A manifestante é
“autora” no presente processo, pois a declaração de compensação nada mais é
do que uma “petição inicial”, ou seja, um pedido dirigido à autoridade
administrativa que pode ou não ser deferido, após a verificação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

No caso em tela, entendo que a simples alegação de erro na DCTF e sua
retificação não faz prova do direito creditório pleiteado, mormente porque a
retificação somente foi efetuada pelo interessado após a ciência do Despacho
Decisório que não lhe reconheceu a existência do indébito tributário”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Ante a falta de comprovação da ocorrência de pagamento indevido ou a
maior, não há de ser reconhecido o direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
38/41) no qual rebateu a decisão da DRF/VITÓRIA/ES e da DRJ/SPO e, no mérito, embora
tenha mantido a sucinta linha de defesa manifestada na peça recursal inaugural, avançou e se
aprofundou nos argumentos expendidos e, mais ainda, juntou cópia integral de sua ECF entregue
à RFB em 25/09/2015 (recibo – fls. 574):

Acrescentou ter procedido a nova retificação da DCTF em 03/05/2017 apenas
para corrigir o valor do débito e o valor pago, sem alterar os valores em discussão, e concluiu seu
RV questionando:

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Finaliza requerendo o provimento do recurso voluntário.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
25/04/2017 – fls. 34 – protocolização do RV em 05/05/2017 – fls. 35/37), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 15/16) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte:
1. a recorrente alega ter recolhido a maior a CSLL do 1o Trimestre/2014 –
Lucro Presumido, nascendo, com isso, o direito creditório aqui discutido;
2. o DD assentou que o valor recolhido estava integramente alocado ao débito
informado pela contribuinte em DCTF relativamente ao citado período;
3. interpondo MI em face do DD, a recorrente aduziu ter procedido à
retificação de DCTF de modo a consignar o valor efetivamente devido;
4. apreciando a MI, a 8a Turma da DRJ/SPO improveu o pedido por entender
não existir prova do erro alegado e que somente a juntada da DCTF não
sustentaria as alegações;
5. em grau de recurso voluntário dirigido a este Colegiado de 2o Grau a
recorrente ratificou as manifestações anteriormente feitas e juntou a
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) apresentada à RFB buscando
comprovar o equívoco alegado na apuração do valor devido e sua
declaração em DCTF.
Prefacialmente, há aspectos que devem ser balanceados: a) a possibilidade de a
contribuinte retificar a DCTF a qualquer tempo, mesmo após a edição de Despacho Decisório e
depois de prolatada decisão de 1o Piso, aceitando-se a homologação da compensação em face da
DCTF retificadora apresentada; b) se os documentos e escrituração acostados ao RV, não
entregues por ocasião da defesa inaugural de 1a Instância (fato que levou ao entendimento da
Turma a quo de que as provas eram inexistentes), poderiam ser aceitos nesta fase do
procedimento.
Pois bem, acerca do tópico primeiro destaco que, em situações análogas à que
aqui se aprecia, tenho entendido que o contribuinte pode, sim, proceder à retificação de sua
DCTF e, com isso, buscar validar possível pedido de homologação anteriormente negado.
Em outro dizer, seria despropositado impedir esse procedimento não só pela
lógica jurídica do Direito Administrativo-Tributário que prioriza a chamada “busca da verdade
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

material1 como pela própria falibilidade humana diante da qual erros ocorrem e podem/devem
ser retificados.
Concretamente, se uma DCTF foi apresentada com valores indevidos e levou a
que um possível direito creditório não fosse reconhecido (pelo equívoco cometido), nada mais
natural que se faça a correção e atenda-se à verdade material dos fatos.
Nessa linha, certo que a retificação da DCTF pode, claro, ser empreendida e a
retificadora substituirá em todos os seus efeitos a retificada (original). PORÉM, e aí se fundou
o acórdão recorrido, esse proceder (de retificar) exige prova robusta e contundente do erro
que levou à transmissão da DCTF original (com valores errados), justificando a feitura de
uma nova Declaração (retificadora).
Em outro dizer, como alertou a decisão de 1o Piso, “a simples alegação de erro
na DCTF e sua retificação não faz prova do direito creditório pleiteado, mormente porque a retificação
somente foi efetuada pelo interessado após a ciência do Despacho Decisório que não lhe reconheceu a
existência do indébito tributário”.
Muito bem, se a manifestação de inconformidade não foi acompanhada das
provas exigidas pela Turma a quo, nada mais coerente que a decisão prolatada tenha indeferido a
pretensão recursal.
Todavia, e isso é inquestionável nos autos, em sede de recuso voluntário a
recorrente trouxe as provas exigidas de modo a que seu pedido pudesse ser mais bem analisado e
o fez com a mais soberana das provas – sua contabilidade, via ECF -.
Nesse ponto, relevante lembrar que se não foi considerada imprestável pela
Autoridade Fiscal a contabilidade da recorrente (e não consta que o tenha sido, tanto que a
contribuinte juntou recibo com a declaração do processamento de sua ECF pela Receita Federal
com a situação “normal”) a escrituração faz prova a favor da pessoa jurídica (DL no
1.598/1977, artigo 9o, base legal do artigo 923, do RIR/1999):
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a
verificação pela autoridade tributária, com base no exame de livros

1 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária federal: “A não apreciação
de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão final
administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade
material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo predomina o
princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes).

Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros
contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou
de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
No mesmo sentido:
√ - Decreto-lei no 486, de 3 de março de 1969:
Art. 8o - Os livros e fichas de escrituração mercantil somente
provam a favor do comerciante quando mantidos com observância
das formalidades legais.
√ - Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam
contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando,
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios.
Também a linha jurisprudencial:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE. A escrituração
contábil mantida com observância das disposições legais somente
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se forem
comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Acórdão CARF no
1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator Antonio José Praga de Souza)
Assim, juntada a escrituração, cabe verificar se a pretensão da recorrente tem
fundamento.
É disso que se passa a tratar.
Como visto antes, a recorrente alega que o valor apurado do tributo seria menor
que o efetivamente recolhido.
No caso, está-se diante de CSLL relativa ao 1o Trimestre/2014 – Lucro
Presumido, assentando a contribuinte que o montante devido seria R$ 138.961,79 e teria sido
feito recolhimento de R$ 173.965,64, gerando, com isso, um direito creditório, por pagamento
indevido, de R$ 35.003,85 (valor original).
Sobre o tema, prescreviam os artigos 518, 519 e 224, parágrafo único, do
RIR/1999, então vigente, acerca da base de cálculo do IRPJ e da CSLL para as empresas
optantes pelo Lucro Presumido:
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Art. 518. A base de cálculo do imposto e do adicional (541 e 542),
em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do
percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida no
período de apuração, observado o que dispõe o § 7o do art. 240 e
demais disposições deste Subtítulo (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, e
Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 25, e inciso I).
Art. 519. Para efeitos do disposto no artigo anterior, considera-se
receita bruta a definida no art. 224 e seu parágrafo único.
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado auferido nas operações de
conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos
não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou
contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos
serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único).
Verificando e analisando a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)
informada na ECF, chega-se às seguintes rubricas contábeis e valores que compõem as receitas
da recorrente, ponto inicial da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das empresas
optantes pelo Lucro Presumido, na forma dos dispositivos antes transcritos:

Conta Contábil no
Nomenclatura
Valor
Fls.
3.01.01.01.01.05
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno
10.296.685,15
350
3.01.01.01.02.01

(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas
150.594,70
351
3.01.01.05.01

Outras Receitas Operacionais das atividades em geral
316.014,30
353
E, a partir daí, é possível definir o “Lucro Presumido” e comparar com o
apurado pela contribuinte na ECF:
I - VALOR APURADO PELO RELATOR

1. Receita Bruta antes das Devoluções e Cancelamentos
10.296.685,15

2. (-) Vendas Canceladas e Devoluções
150.594,70

3. (=) Receita Bruta - BC Lucro Presumido 1 - Base Cálculo CSLL (1 – 2)
10.146.090,45

4. Alíquota CSLL - Lucro Presumido
12%
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

5. (=) Lucro Presumido - 1 - Base de Cálculo CSLL (4 * 3)
1.217.530,85

6. (+) Outras Receitas
316.014,30

7. (=) Lucro Presumido - 2 - Base de Cálculo CSLL (5 + 6)
1.533.545,15
II - VALOR APURADO PELA CONTRIBUINTE (fls. 560/561):

1. Receita Bruta
10.146.090,45

2. Alíquota CSLL - Lucro Presumido
12%

3. (=) Lucro Presumido - 1 - Base de Cálculo CSLL (2 * 1)
1.217.530,85

4. Rendimentos/Ganhos Líquidos Aplic.Renda Fixa/Renda Variável
120.020,27

5. Demais Receitas e Ganhos de Capital
206.468,81

6. (=) Lucro Presumido - 2 - Base de Cálculo CSLL (3 + 4 + 5)
1.544.019,93
Conferindo com o valor apontado pela recorrente (ECF - fls. 561):

Como visto, há uma pequena diferença entre as duas apurações (a da
recorrente é maior) no importe de R$ 10.474,78 (R$ 1.544.019,93 – R$ 1.533.545,15),
provavelmente resultado de alguma rubrica que não foi possível identificar na ECF, posto que as
contas estão resumidas em totais mensais, ou seja, não há registro individualizado de cada
lançamento contábil que permita a este Relator ir ao detalhes de cada um dos registros.
De qualquer modo, os montantes são bastante aproximados, sendo admissível
supor que a apuração da contribuinte, por ter sido feita na contemporaneidade dos fatos, reflita
melhor a realidade.
Feita a depuração dos dados para se atingir o “Lucro Presumido” (base de
cálculo para apuração da CSLL), o montante devido do referido tributo surge sem maiores
dificuldades.

Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Nessa linha, o cálculo desenvolvido pela Relatoria:

CSLL DEVIDA APURADA PELO RELATOR

1. Lucro Presumido (Base de Cálculo do Tributo)
1.533.545,14

2. CSLL devida à alíquota de 9% (1 * 9%)
138.019,06

3. (=) CSLL A RECOLHER
138.019,06

E o apresentado pela recorrente na ECF (fls. 565/566):

Comparando:
Apurado neste voto

R$ 138.019,06
Apurado pela recorrente

R$ 138.961,79
Naturalmente, da mesma forma que houve pequena diferença na apuração da
base de cálculo, a mesma divergência (proporcional) se refletiu no montante da CSLL a recolher.
Dentro deste cenário, não só os números encontrados nos dois cálculos são
bem próximos (diferença inferior a R$ 1.000,00), como ficam bem distantes do que
originalmente a recorrente houvera informado em DCTF e recolhido (R$ 173.965,64 – fls. 575):
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

Contextualizando os fatos, os argumentos da recorrente ficaram robustecidos e
o rol probatório (sua escrituração) militou a seu favor, de forma que, mesmo existindo a pequena
diferença antes apontada, penso que o direito creditório buscado restou comprovado e deve ser
deferido o pleito.
Destaco, para que dúvidas não pairem, que as DCTF apresentadas (original e
retificadoras) em momento algum modificaram a essência do pedido, apenas ajustaram
informações que se encontravam dispersas e equivocadas, a saber:
a)
a DCTF original (transmitida em 19/05/2014) declarava CSLL devida e recolhida de R$
173.965,64, por isso o DD informou que o pagamento estava totalmente alocado e tinha sido
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
b)
a primeira retificadora (apresentada em 21/07/2015 – fls. 12) declarava CSLL devida e
recolhida de R$ 138.961,79, por isso, por óbvio, inexistia qualquer pagamento a maior.
c)
finalmente, a segunda retificadora (transmitida em 03/05/2017) mostrava o quadro final,
ou seja, valor devido a título de CSLL de R$ 138.961,79 e recolhimento de R$ 173.965,64.
Veja-se (fls. 582):
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

CONCLUSÃO
Em face do acima demonstrado, penso que as alegações da recorrente se
robusteceram e estão perfiladas com os documentos acostados aos autos, ainda que somente
tenham vindo à apreciação NESTE colegiado, ou seja, em 2a Instância, o que motivou a decisão
recorrida de improver a manifestação de inconformidade justamente pela ausência de
documentação.
Todavia, completado o rol probatório que se exigia, há que se reconhecer o
direito creditório pleiteado de R$ 35.003,85 (valor original), resultado da diferença entre o
montante recolhido e o apurado e declarado pela contribuinte (R$ 173.965,64 – R$ 138.961,79).
Desse modo, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito creditório de R$ 35.003,85 (valor original), homologando as
compensações até o limite do direito ora reconhecido.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.466 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.903300/2015-21

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital